Tribunal: STF
Processo: HC 210643
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INADEQUAÇÃO DO WRIT. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Relator negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus nº 145.747/SP. 



    2. Colhe-se da petição inicial deste habeas corpus que a paciente teve a prisão preventiva decretada contra si e foi denunciada por suposta prática dos crimes previstos nos arts. 330 do Código Penal (desobediência), e 1º, inc. I, c/c o § 4º, inc. II, da Lei nº 9.455, de 1997 (tortura contra pessoa com deficiência), por nove vezes. 



    3. O impetrante aponta a inidoneidade dos fundamentos de decisão por meio da qual decretada prisão preventiva. Sublinha, em síntese, a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP. Sustenta ocorridas nulidades no âmbito do inquérito policial, na denúncia e no curso do processo criminal. Refere-se ao recolhimento da paciente, advogada, em desconformidade com as prerrogativas da Lei nº 8.906, de 1994 (Estatuto da Advocacia). Alega demora injustificada da análise, pelo STJ, de embargos de declaração contra decisão que negou provimento ao RHC. Afirma ocorrida arbitrariedade por parte dos policiais envolvidos na investigação, uma vez violado o sigilo processual, expondo-se a paciente à imprensa. Articula com condições pessoais favoráveis: primariedade, bons antecedentes, exerce atividade lícita, sendo advogada, residência fixa e família constituída.



    4. Requer, em âmbito liminar, seja revogada a custódia, ou determinado ao STJ a análise dos embargos de declaração. No mérito, pede o reconhecimento das nulidades e a revogação da prisão. 



    5. A petição inicial foi protocolada sem estar acompanhada de outras peças processuais ou documentos.



    6. Consulta ao sítio eletrônico do STJ revelou que o Relator, em 06/04/2022, não conheceu dos embargos de declaração opostos no RHC nº 145.747/SP. 



     



    É o relatório. 



    Decido.



     



    7. No tocante à demora do julgamento, pelo STJ, dos embargos de declaração no RHC nº 145.747/SP, tem-se o prejuízo do pleito voltado à determinação de tal providência, uma vez analisado o recurso em 06/04/2022. 



    8. O habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    9. A par desse aspecto, a petição inicial desta impetração veio desacompanhada das peças necessárias ao exame dos pedidos. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 16/04/2021, p. 12/05/2021; HC nº 118.985-AgR/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, j. 24/05/2016, p. 21/06/2016; e HC nº 138.443-ED/PB, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30/03/2017, p. 11/04/2017. 



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



     



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



     



    Publique-se.



    Brasília, 02 de maio de 2022.



 



 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator